Tribunal: TJDFT
Processo: 0728112-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Classe: HBC - Habeas Corpus Número do Processo: 0728112-05.2019.8.07.0000 Impetrante: MARCOS VENICIO FERNANDES AREDES Paciente: ADRIANO LUIZ LIMA DE CARVALHO PLANTÃO JUDICIÁRIO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA Vistos... Cuida-se de exame de pedido de liminar formulado em sede de habeas corpus impetrado pelo Doutor Marcos Venício Fernandes Aredes, em favor de Adriano Luiz Lima De Carvalho, ambos qualificados. Diz o impetrante que o paciente encontra-se encarcerado em razão de decreto de prisão preventiva, em face da prática de crime previsto no art. 121, § 2o, I, c/c art. 29, ambos do Código Penal. Sustenta que a prisão preventiva do paciente deve ser revogada, alegando violações aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e o da presunção de inocência. Alega, ainda, o excesso de prazo para a formação da culpa. É o histórico necessário. Decido. Liminar em habeas corpus decorre de construção pretoriana e tem a finalidade de estancar constrangimento ou ameaça ao direito de ir, vir e ficar, em face de ato manifestamente ilegal e/ou teratológico. Não é o caso dos autos. Depreende-se dos autos que o decreto de prisão preventiva já foi controlado por este TJDFT. Com efeito, o documento Num. 13396704, revela que o paciente interpôs recurso em habeas corpus em 2018. Ademais, o paciente encontra-se pronunciado, conforme se verifica no documento de fl. 592, onde o MM. Juiz consignou: “A prisão preventiva do s acusados foi decretada em 23/02/2018, na ocasião do recebimento da denúncia, par garantia a ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a lei penal. Não houve nenhuma alteração fática justificadora de mudança na referida decisão, subsistindo a necessidade da manutenção da segregação cautelar, principalmente agora em que os réus foram pronunciados, pelas mesmas razões fáticas e jurídicas expostas naquela decisão. Não e cabível a substituição da prisão preventiva por nenhuma outra medida cautelar, uma vez que o quadr4o fático delineado na referida decisão evidencia que as mediadas previstas no artigo 319 do Código Processo Penal ã0 seriam suficientes e cabíveis á espécie, porquanto não se prestariam a conferir a necessária tranquilidade ao seio social, em especial no que se fere à ordem pública e a conveniência da instrução criminal Tenho, pois, como certo que as decisões fustigadas encontram-se fundamentadas, não merecendo censura do Juiz Plantonista, em juízo de prelibação. Noutro giro, conforme verbete 21 da Súmula do STJ, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. Indefiro, pois, o pedido de liminar. Dê-se ciência ao impetrante. Brasília, 20 de dezembro de 2019. DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do TJDFT em Plantão Judicial do Conselho da Magistratura